Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726565-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JAQUELINE BRAGA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora